Tribunal: TJPA
Processo: 0817771-31.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817771-31.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PAULO LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0817771-31.2024.8.14.0040), ajuizada por PAULO LOPES DE ALMEIDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ (...) ANTE O EXPOSTO, com arrimo no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO entabulada na exordial, para: (a) reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº 4500507754, objeto da presente lide e, assim, a ré deve cessar com as cobranças indevidas em face do autor; (b) condenar a ré a ressarcir as quantias indevidamente cobradas e descontadas na conta da parte autora, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC, cujo valores serão apurados em liquidação de sentença; (c) condenar a ré a pagar indenização à parte autora pelos danos morais que lhe impingiu na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual arbitro considerando a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, a necessidade de que, sendo instituições de grande abrangência, atuem com fidelidade e respeito aos direitos constitucionais e infraconstitucionais dos consumidores, valor este que deverá a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC; (d) por fim, deve a parte autora devolver os valores referentes ao contrato de empréstimo objeto desta lide depositados em conta de sua titularidade ao banco requerido, corrigido monetariamente desde o depósito, podendo compensar com o crédito a receber nesta ação.
Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, a regularidade da contratação, tendo em vista que foi realizada eletronicamente mediante uso de credenciais pessoais do cliente, com o devido crédito do valor em sua conta corrente. (...) “

Em suas razões (Id.

26335811), o banco apelante sustenta a legitimidade da contratação, afirmando ter sido realizada por meio eletrônico com uso de cartão e senha pessoal do apelado. Alega que o valor foi creditado na conta do autor, que dele se beneficiou, e que, portanto, não há ato ilícito a justificar a condenação imposta. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 26335818)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público (Id. 26548125) opinou pelo desprovimento do apelo.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação de empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado. Constam nos autos um contrato de empréstimo pessoal sem nenhuma assinatura (ID nº 26335788, pg. 04/10), consequentemente, não há como entender que trata-se de pacto firmado pelas partes.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo, tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026